Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-20.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais - dinâmica do acidente comprovada – desfecho, na origem, de procedência – insurgência da suplicante envolvendo o termo "a quo" de incidência dos juros de mora e correção monetária – Súmulas nos. 43 e 54 do c. STJ - acomodação da r. sentença a apontados ditames sumulares - pronunciamento reformado - recurso provido.